Tribunal: STF
Processo: RE 74733
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-19
Data de publicação: 1974-06-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FATO DE FUNÇÕES DE CARGO DIVERSO
DO OCUPADO PELO SERVIDOR. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIARIO MANDAR
PAGAR DIFERENÇA DE VENCIMENTOS, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR NÃO COMPROVADA A DIVERGENCIA.